Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PERÍODO ANTERIOR PARA FINS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em reconhecer, para fins de aposentadoria, o período anterior à nomeação tardia do autor, bem como, subsidiariamente, permitir que ele proceda ao recolhimento dos valores para a previdência. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.2 – Concurso público. Exclusão de candidato revertida judicialmente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 629392, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 454): “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”. O autor logrou aprovação na posição 154o no concurso para agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no1/2004, e, em razão de erros cometidos na realização dos exames médicos, teve sua nomeação negada, o que fez com que ingressasse com ação judicial contra esse resultado. O acórdão no 340656 (id 42955745) anulou o ato administrativo que declarou o autor como inapto na avaliação médica e determinou a sua nomeação, bem como, caso atendidos os outros requisitos, a sua posse no cargo pretendido. Após a referida decisão judicial, a Administração Pública se negou a nomear o autor, sob a justificativa de que ele não havia sido submetido ao exame de psicotécnico, razão pela qual ele ingressou com o Mandado de Segurança 2010.01.1.231305-3 (id 42955746), o qual também reconheceu o seu direito à nomeação. A pretensão do autor, em ver o período compreendido entre 31/03/2006 e 04/11/2013 refletidos em sua ficha funcional para fins de aposentadoria não merece guarida. Isso porque, conforme dispõe a jurisprudência do TJDFT: “não se pode reconhecer ao candidato aprovado em concurso público, pela via transversa da indenização, direitos que pressupõem o exercício do cargo público.” (Acórdão 881535, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). Também não há espaço para que seja oportunizado ao requerente o recolhimento das contribuições previdenciárias do referido período, uma vez que, para fins de registro, não se encontrava na condição de segurado naquela ocasião. Ademais, cumpre observar que o fato de o período pleiteado ter sido considerado, pela Administração, para fins de progressão funcional, não tem o condão de vincular a decisão judicial, uma vez que tal determinação, inclusive, se mostra em desacordo com o estabelecido pelo STF. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
F